Tribunal: STM
Processo: 7000377-82.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA. É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria. Os critérios adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro que algumas das circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense sopesaram negativamente na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam plenamente justificadas e proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas acima do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-
82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
EMBARGANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/11/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 10/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ACOLHIA OS EMBARGOS DEFENSIVOS, MANTINHA A CONDENAÇÃO
IMPOSTA AO CEL DENT R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA E AO 2º
TEN QAO ADM G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, COMO INCURSOS
NO ART. 320 DO CPM, MAS REDIMENSIONAVA SUAS SANÇÕES
INDIVIDUAIS PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDAS
EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA ("SURSIS") PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PARA
AMBOS OS CONDENADOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
WENDELL DO CARMO SANT`ANA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
EMBARGANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Os critérios adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro
que algumas das circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense
sopesaram negativamente na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam
plenamente justificadas e proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas
acima do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 04 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelas Defesas
constituídas do Cel RRm Ex CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e do ex-2º Ten Ex
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO contra o Acórdão prolatado por esta Corte
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense nos autos da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva, de inépcia da Denúncia e, no mérito, por maioria, negou
provimento aos Recursos e manteve irretocável a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo conhecia e negava
provimento ao Recurso ministerial e dava provimento parcial aos Apelos defensivos para,
mantendo a condenação imposta ao Cel RRm Ex CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e
ao ex-2º Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, como incursos no art. 320 do
Código Penal Militar, redimensionar suas sanções, individualizadamente, para 2 (dois) anos
de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade para
ambos os condenados.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E
DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM
FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM
FACE
DAS
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei
processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática
hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos
Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se
falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM.
II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério
Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade,
suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença
e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição
dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos
fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento
resulte na fixação da pena mais grave.
V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade
e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal.
Inexistência de excludente de culpabilidade.
VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto
Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da
pena acima do seu mínimo legal.
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo.
Desprovido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Dr. José Barroso Filho foi
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 7 de junho de 2024, dele sendo intimadas as
Defesas constituídas do ex-2º Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO em 10 de
junho de 2024, e do Cel RRm Ex CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA no dia 11 de
junho de 2024.
Em suas Razões, as Defesas pretendem fazer prevalecer o voto vencido da lavra
do eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, para quem, não obstante
concordar com a condenação aplicada pelo Juízo de primeira instância, entendeu ser
necessária “(...) uma análise sobre a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo (...)”,
tendo, ao final, redimensionado a pena dos Embargantes para “(...) 2 (dois) anos de reclusão,
a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos(...)”, com o “(...) direito de
recorrer em liberdade para ambos os condenados.”.
Em Decisão de 30 de maio de 2025, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pela
“(...) rejeição dos vertentes Embargos Infringentes, para manter ‘in totum’ o acórdão
hostilizado (...)”.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelas Defesas
constituídas, atuando em favor do Cel RRm Ex CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e
do ex 2º Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, contra o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de inépcia da Denúncia e, no mérito, por
maioria, negou provimento aos recursos e manteve irretocável, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Em suas Razões, as Defesas pretendem fazer prevalecer o voto vencido da lavra
do eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo que entendeu ser
necessária “(...) uma análise sobre a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo (...)”,
tendo ao final redimensionado a pena dos Embargantes para “(...) 2 (dois) anos de reclusão, a
serem cumpridas em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos(...)”, concedendo, também, o “(...)
direito de recorrer em liberdade para ambos os condenados.”.
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer, portanto, que o presente Recurso restringe-se à análise da dosimetria
da pena proposta pelo voto dissidente e, nesse contexto, com todas as vênias aos fundamentos
ali expendidos, o Acórdão não merece reparo, na medida em que a Sentença condenatória
prolatada pelo Juízo de primeiro grau e ratificada in totum pela maioria dos integrantes do
Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000,
é absolutamente escorreita e converge no sentido da reiterada jurisprudência deste Sodalício,
nos seguintes termos:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000530-52.2024.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
ACERTADA.
Devidamente justificadas as circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, resta
plenamente válida e acertada a exasperação da pena-base.
Embargos infringentes conhecidos por unanimidade e não acolhidos por maioria.” (Grifos
nossos).
Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau
de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que
“(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.”
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe:
26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade,
porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação (...)”
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
305.733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Afinal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, se por um lado,
conforme ressaltado acima, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
do Julgador, “(...) O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
131.852, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 16/11/2018), devendo ser pautada na
razoabilidade e na proporcionalidade, as quais devem ser aferidas caso a caso.
E foi justamente o que se procedeu por ocasião da prolação da Sentença de
primeiro grau, oportunidade na qual o Juízo a quo assim fundamentou a dosimetria da
reprimenda aplicada aos Acusados:
“(...) Na individualização da pena: a) em relação ao Cel CELSO RICARDO, considerando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, especialmente a condição do réu, Oficial
Superior e que cumulava as funções de Chefe da Divisão de Odontologia, Ordenador de
Despesas e de Vice-Diretor do HFA, portanto exercia uma ascendência natural sobre toda a
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadeia de comando, gozando de prestígio inerente ao posto que ocupava, bem como o vultuoso
dispêndio dos recursos públicos em bens em excesso ou desnecessários, é fixada a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de causa que a
modifique, a ser cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea "c" do parágrafo § 2º
do artigo 33 do Código Penal Brasileiro; b) em relação ao 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, levando em consideração o vultuoso prejuízo causado à Administração Militar e o
número expressivo de PAM, confeccionado sob a sua responsabilidade enquanto Encarregado
do Material, e encaminhado para a deflagração de processos de aquisição de bens em número
excessivo e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, é fixada a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de
causa que a modifique, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme autorizado
pela alínea "c" do parágrafo § 2º do artigo 33 do Código Penal (...)” (Grifos nossos).
Não por acaso, o voto condutor do Acórdão embargado do eminente Ministro-
Relator para o Acórdão Dr. José Barroso Filho enfrentou o tema alusivo ao quantum de pena
fixado acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria aplicada aos Acusados,
fundamentando a sua convicção nos seguintes termos:
“(...) No tocante a Celso Ricardo de Souza Rocha, a individualização da pena atendeu aos
parâmetros exigidos em lei. Na primeira fase, foram consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao Acusado, levando-se em conta a sua condição de Oficial Superior e por
possuir uma ascendência natural sobre toda a cadeia de comando, por ocupar a função de
Chefe da Odontoclínica e ainda ser o ordenador de despesa. Assim, valeu-se do prestígio
inerente ao posto que ocupava e implementou um processo de expansão de atendimentos
ordinários e especiais, no âmbito da Divisão Odontológica, por conta e risco próprios, bem
como autorizou aquisições de insumos, em que houve o gasto com vultosa quantia de recursos
públicos em bens em excesso ou desnecessários, ou seja, com grande extensão do dano. Tudo
isso ensejou a fixação da pena-base, acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) anos de
reclusão, tornando-se definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes; ou de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, não cabendo qualquer reparo.
De igual forma, em relação a Sidney Jorge da Silva Perdigão, a dosimetria da pena obedeceu
aos critérios legais. O Conselho julgador, após sopesar as circunstâncias desfavoráveis,
considerou o vultoso prejuízo causado à Administração Militar e o número expressivo de PAM,
confeccionados sob a sua responsabilidade, na condição de Encarregado do Material, e
encaminhados para a deflagração de processos de aquisição de bens em número excessivo
e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, o que ensejou a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, tornando-se
definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se desnecessária a sua
retificação (...)”.
Na espécie, considerando os apontamentos anteriormente citados, ao meu sentir,
os critérios adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro que algumas
das circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense sopesaram
negativamente na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam plenamente
justificadas e proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas acima do
patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena.
Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal,
quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e
distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e
importância é a fuga da padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada”
aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo um modelo
unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Ainda citando o renomado doutrinador quando da análise das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar:
“(...) São fatores negativos: maldade, agressividade, (hostil ou destrutiva), impaciência,
rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza,
insensibilidade (...) desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo (...) Maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano: são as consequências do delito, que, em verdade,
transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes.” (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 134).
Conforme salientou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
“(...) Com efeito, em que pese as razões apresentadas pelos Embargantes, devidamente
ombreadas na fundamentação esposada pelo voto minoritário, a extensão do dano causado ao
erário não pode ser desconsiderada na fixação da reprimenda penal.
Conforme apurado em perícia contábil as condutas dos réus acarretaram um prejuízo ao
erário no valor de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) (fls. 42 do Anexo 2 do IPM físico - evento 12).
Por outro lado, em Relatório Pericial da Comissão de Perícia Indireta, atestou-se que o
Hospital das Forças Armadas - Organização Militar na qual ocorreram as fraudes objeto dos
presentes autos - realizou a doação de parcela de bens adquiridos com violação ao dever
funcional pelos Embargantes, apurando-se o valor das doações em R$ 636.339,76 (seiscentos
e trinta e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos). Desse modo, ainda
que se considere que parte dos bens adquiridos indevidamente puderam ser aproveitados por
outras entidades públicas ou pelo próprio HFA, o valor do dano remanescente seria na ordem
de R$ 2.137.446,22 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis
reais e vinte e dois centavos).
Data venia, a medida posterior de aproveitamento de parte do material odontológico
adquirido indevidamente em razão das condutas delitivas dos Embargantes não
descaracteriza o dano que já havia ocorrido e que certamente gerou elevado impacto no
orçamento do HFA no ano de 2013 e nos subsequentes.
Ademais, embora se trate de um prejuízo de elevada proporção, não apenas a extensão do
dano causado foi valorada desfavoravelmente aos réus na dosimetria da pena. Também foram
consideradas as funções exercidas pelo 1º e 2º Embargante (Ordenador de Despesas e
Encarregado de Material, respectivamente), haja vista terem sido determinantes para o
sucesso da empreitada criminosa (...)” (Grifo no original).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001378047v2 e do código CRC c18d7010.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/11/2025, às 14:37:48
7000377-82.2025.7.00.0000
40001378047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
EMBARGANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os
presentes embargos infringentes e de nulidade do julgado, mantendo na íntegra o acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo
Relator, Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
1. Preâmbulo
As defesas constituídas pelos embargantes Coronel Dentista da Reserva
Remunerada do Exército Celso Ricardo de Souza Rocha e Segundo-Tenente do
Exército Sidney Jorge da Silva Perdigão opõem embargos infringentes do julgado contra o
acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000005-41.2022.7.00.0000, que rejeitou a
preliminar defensiva de inépcia da denúncia e, no mérito, negou provimento aos recursos de
apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa, mantendo a sentença que
condenou Celso Ricardo de Souza Rocha à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e Sidney
Jorge da Silva Perdigão à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 320 do
Código Penal Militar (CPM), por desclassificação.
O acórdão embargado restou assim ementado:
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E
DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM
FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM
FACE
DAS
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei
processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática
hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos
Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se
falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM.
7000377-82.2025.7.00.0000
40001377705 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério
Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade,
suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença
e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição
dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos
fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento
resulte na fixação da pena mais grave.
V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade
e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal.
Inexistência de excludente de culpabilidade.
VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto
Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da
pena acima do seu mínimo legal.
VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo.
Desprovido. Decisão por maioria. (processo 7000005-41.2022.7.00.0000/STM, evento 116,
ACOR1)
Acompanharam o voto do Ministro José Barroso Filho (Revisor) o
Ministro José Coêlho Ferreira, que proferiu voto de vista, os Ministros Lourival Carvalho
Silva, Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos Vuyk de Aquino, Marco Antônio de Farias, Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Lúcio Mário de Barros Góes e este Revisor (processo
7000005-41.2022.7.00.0000/STM, evento 108, DECLARAÇÃO DE VOTO1 e evento 100,
EXTRATOATA1).
Proferiu voto de vista o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz que,
acompanhado dos Ministros Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral
Oliveira, conhecia dos recursos, negava provimento aos recursos defensivos, dava
provimento ao recurso ministerial e condenava os embargantes como incursos no crime
previsto no art. 303, § 1º, do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida,
inicialmente, em regime semiaberto (processo 7000005-41.2022.7.00.0000/STM, evento 113,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
O Ministro Francisco Joseli Parente Camelo (Relator) conhecia e negava
provimento ao recurso ministerial, dava provimento parcial aos apelos defensivos e,
mantendo a condenação imposta aos embargantes como incursos no art. 320 do CPM,
redimensionava suas sanções para 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime
inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade (processo 7000005-41.2022.7.00.0000/STM, evento
105, VOTO1).
2. Objeto do recurso
7000377-82.2025.7.00.0000
40001377705 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As defesas requerem a prevalência do voto da lavra do Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo (Relator), de forma que seja redimensionada a pena aplicada a cada
embargante para 2 (dois) anos de reclusão, por serem primários e de bons antecedentes,
desconsiderada a circunstância judicial desfavorável de extensão do dano (processo 7000005-
41.2022.7.00.0000/STM, evento 105, VOTO1).
3. Razões de decidir
O voto divergente mantém a condenação dos embargantes como incursos no
crime previsto no art. 320 do CPM, porém afasta a circunstância judicial de extensão do
dano, fixando a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão para cada embargante.
Dispõe que os embargantes são primários e sem antecedentes criminais e que os
vultosos danos ao erário apontados foram minimizados em razão de parte do material
adquirido em excesso ter sido doada para a própria administração pública, parte ter sido
substituída pelo fornecedor e parte ter sido utilizada pelo próprio Hospital das Forças
Armadas (HFA).
Assim, a discordância limita-se à dosimetria da pena, sendo superadas
discussões quanto à tipologia penal, à autoria ou à materialidade delitivas.
Consta nos autos que os embargantes foram condenados como incursos no
crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM, por
terem possibilitado que o HFA adquirisse material de consumo odontológico em quantidade
superior à necessidade de consumo da odontoclínica, no primeiro semestre de 2013, causando
prejuízo à administração militar no valor de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e
setenta e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), apurados em
perícia contábil.
A dinâmica criminosa restou suficientemente evidenciada na ação penal militar
n.º 7000005-41.2022.7.00.0000 e confirmada pelo acórdão embargado, sendo demonstrado
que o Coronel Dentista da Reserva Remunerada do Exército Celso Ricardo de Souza Rocha,
na qualidade de vice-diretor e ordenador de despesas do HFA, além de chefe da divisão de
odontologia, requisitou, autorizou e expediu notas de empenho para a aquisição do material
excedente, auxiliado pelo Segundo-Tenente do Exército Sidney Jorge da Silva Perdigão que,
no exercício da função de encarregado, era responsável pelo controle de materiais de
consumo da odontoclínica, criando necessidades fictícias de material odontológico para
justificar as aquisições excessivas e, eventualmente, desnecessárias, por não haver a
especialidade para a qual se destinavam.
O ponto central da divergência, embora não seja o único, refere-se à extensão
do dano resultante da conduta criminosa.
A sentença considerou como circunstância judicial desfavorável aos
embargantes o valor do prejuízo apurado em perícia contábil, na ordem de R$ 2.773.785,98
(dois milhões, setecentos e setenta e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e
oito centavos). Tal prejuízo decorreu da aquisição de materiais de alto custo destinados a
estoque e itens que não teriam utilidade, pois eram de uso de especialidade inexistente na
odontoclínica do HFA (por exemplo, odontopediatria), além de materiais e equipamentos em
quantidade muito superior à necessidade.
7000377-82.2025.7.00.0000
40001377705 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi também considerada na exasperação da pena-base a situação funcional dos
embargantes, os quais detinham a confiança de seus superiores e abusaram de seus cargos e
de suas funções para o exercício de prática criminosa.
Em relação ao Coronel Dentista Celso Ricardo de Souza Rocha, assim dispõe a
sentença:
"Além disso, a sua condição de oficial mais antigo na Divisão Odontológica, por si só, destaca
a sua ascendência no cotidiano daquele setor, bem como a fixação de prioridades naquela
gestão. Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é perfeitamente justificada
no patamar de 4 (quatro) anos."
Da mesma forma, em relação ao Segundo-Tenente Sidney Jorge da Silva
Perdigão:
"Ademais era veterano naquela Divisão e na função de Encarregado, sendo sabedor da
demanda ordinária da Odontologia. Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal no
patamar de 3 (três) anos se encontra suficientemente justificada."
Nestes embargos, as defesas alegam que o valor do prejuízo apurado pela
perícia contábil seria controverso. No entanto, todo o arcabouço probatório, inclusive as
apurações de valores e perícias realizadas, foi devidamente considerado na sentença
condenatória e no acórdão confirmatório, não havendo fato novo ou argumentação que
justifique a alteração do entendimento esposado pela maioria dos Ministros desta Corte.
O voto divergente aponta que parte do material adquirido em excesso teria sido
doada para outras entidades públicas, minimizando o prejuízo para a administração militar.
No entanto, o valor apurado das doações corresponde a R$ 636.339,76 (seiscentos e trinta e
seis mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) e, embora não tenha sido
computado o que foi efetivamente utilizado pelo próprio HFA, restou evidente que grande
parcela do valor que impactou o orçamento daquela unidade no ano de 2013 foi efetivamente
suportada pela administração militar.
Com relação ao Coronel Dentista Celso Ricardo de Souza Rocha, devem ser
considerados a sua posição de oficial superior e o seu papel de liderança natural sobre toda a
cadeia de comando. Ele ocupava o cargo de Chefe da Odontoclínica e era o responsável pela
autorização de despesas. Com base no prestígio do seu cargo, ele iniciou um processo de
expansão dos atendimentos, tanto ordinários quanto especiais, na Divisão Odontológica,
assumindo os riscos por conta própria. Além disso, autorizou compras de insumos, que
resultaram em gastos elevados com recursos públicos em bens excessivos ou desnecessários,
causando um dano considerável, como demonstrado.
Quanto ao Segundo-Tenente Sidney Jorge da Silva Perdigão, há de se
considerar, além do grande prejuízo causado à administração militar, o fato de ter sido ele,
como responsável pelo material, ter elaborado e enviado os processos para aquisição de bens
em quantidade excessiva ou de materiais que não tinham serventia para a rotina da Divisão de
Odontologia.
Portanto, as funções exercidas pelos embargantes à época dos fatos podem ser
consideradas para exasperação da pena-base, pois a conduta de militares em posição
estratégica e de comando reveste-se de maior gravidade se comparadas aos demais
7000377-82.2025.7.00.0000
40001377705 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrantes da tropa. Isso influencia na análise das circunstâncias da intensidade do dolo e da
personalidade do agente, que, somadas à extensão do dano causado, justificam plenamente a
pena-base aplicada pelo juízo de primeira instância e mantida por este Tribunal.
Assim, não assiste razão às defesas ao requererem a redução da pena aplicada
aos embargantes.
Mantenho, portanto, o entendimento que tive à ocasião do julgamento do
recurso de apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros desta Corte e
acompanhei o voto do Ministro José Barroso Filho (Revisor) para manter, integralmente, a
sentença condenatória.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pelas defesas do Coronel Dentista da Reserva Remunerada do Exército Celso
Ricardo de Souza Rocha e do Segundo-Tenente do Exército Sidney Jorge da Silva Perdigão e
de não acolhê-los para manter o acórdão embargado, que rejeitou a preliminar defensiva de
inépcia da denúncia e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela defesa, confirmando a sentença que condenou Celso
Ricardo de Souza Rocha à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e Sidney Jorge da Silva
Perdigão à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 320 do Código Penal
Militar (CPM), por desclassificação.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377705v5 e do código CRC 979e4b51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/11/2025, às 16:17:04
7000377-82.2025.7.00.0000
40001377705 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR